Tribunal: TJMT
Processo: 1032547-33.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032547-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVANA ANGELA DA SILVA AMORIM - CPF: 713.055.801-68 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), emanuel pinheiro (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. NECESSIDADE PERMANENTE DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas originalmente previsto em concurso público, voltado ao provimento do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Sustenta-se que houve preterição arbitrária ante a desistência formal de candidatos mais bem classificados e a posterior contratação temporária para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação fora do número de vagas, aliada à existência de desistências documentadas e à realização de contratações precárias para idêntica função durante a vigência do certame, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), reconhece que a preterição arbitrária e imotivada convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

4. No caso concreto, restou comprovada a desistência formal de 35 candidatos melhor classificados, bem como a posterior contratação temporária, após a edição de processo seletivo simplificado contendo 200 vagas para o mesmo cargo, em afronta aos princípios do concurso público e da legalidade.

5. A discricionariedade administrativa quanto à nomeação de candidatos fora das vagas iniciais não se sobrepõe ao princípio do concurso público quando demonstrada a existência de necessidade permanente e preterição indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando-se a nomeação da impetrante ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.
Tese de julgamento
: "1. A contratação temporária de pessoal para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público, em detrimento da convocação de candidatos remanescentes, após desistência de candidatos convocados, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Nessa hipótese, convola-se a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Silvana Ângela da Silva Amorim contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Cuiabá e à Secretária Municipal de Educação.

A impetrante/apelante sustenta que, embora aprovada fora do número de vagas originalmente previsto no Edital n.º 002/PMC/SME/2019, diversas desistências de candidatos convocados, bem como contratações precárias para o mesmo cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, teriam criado vagas remanescentes suficientes para alcançar sua classificação final, atualmente na 1360ª posição na ampla concorrência.

Alega que tais circunstâncias demonstrariam a necessidade concreta e inequívoca da Administração em prover o referido cargo, de modo que sua expectativa de direito convolar-se-ia em direito subjetivo à nomeação.

O Juízo
a quo
, contudo, denegou a segurança, ao argumento de que não haveria comprovação inequívoca de preterição arbitrária por parte da Administração, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a ser protegido via mandado de segurança.

Irresignada, a parte apelante renovou os fundamentos da impetração e requer a reforma da sentença, a fim de que lhe seja assegurada a nomeação no cargo pleiteado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, defendendo a manutenção da sentença sob os fundamentos de ausência de direito subjetivo, considerando a classificação da impetrante fora do número de vagas ofertadas, bem como ausência de comprovação de preterição indevida.

O Ministério Público, em manifestação no segundo grau, opinou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que não se evidenciou a preterição arbitrária nem a inequívoca necessidade de nomeação da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos gira em torno do reconhecimento, ou não, do direito líquido e certo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas inicialmente previsto no edital, diante de:
i)
Desistência de candidatos melhor classificados, com edição de atos administrativos tornando sem efeito suas nomeações;
ii
)
Contratação temporária de pessoal para o mesmo cargo público em questão, durante a vigência do certame; e
iii
)
Alegada necessidade concreta e contínua da Administração Pública no provimento de cargos de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A impetrante, ora apelada, foi classificada na 1360ª colocação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, conforme disposto no Edital n. 002/PMC/SME/2019. Embora o Município tenha convocado até a 1349ª posição, trinta e cinco (35) dos candidatos convocados não tomaram posse, sendo suas nomeações tornadas sem efeito por ato administrativo formal (Ato n. 295/2024). Ocorre que, em vez de convocar os candidatos subsequentes da lista de aprovados no concurso válido, o ente municipal procedeu à contratação precária de servidores temporários, por meio do Edital n. 06/2024/GS/SME, que ofertou duzentas (200) vagas para o mesmo cargo.

Nesse cenário, impõe-se uma análise profunda e rigorosa da situação jurídica, à luz dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e, acima de tudo, o da supremacia do interesse público, o qual, repise-se, não pode servir de escudo para a prática de arbitrariedades ou para o desrespeito à ordem constitucional.

O ponto de partida da análise reside na compreensão da distinção entre expectativa de direito e direito subjetivo à nomeação. Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem,
via de regra
, mera expectativa de direito à nomeação. No entanto, essa expectativa convola-se em direito subjetivo em hipóteses excepcionais claramente delimitadas na jurisprudência pátria.

Conforme a tese fixada no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral),
a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação ocorre quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, evidenciadora de inequívoca necessidade de provimento do cargo.

Assim, é cristalino que a desistência formal de candidatos mais bem classificados, seguida da realização de contratações temporárias para o mesmo cargo (ambas verificadas no presente caso) constituem fatos jurídicos aptos a ensejar o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação da impetrante, ainda que
esta
se encontrasse, originariamente, fora do número de vagas previsto no edital.

Importa frisar que a contratação temporária, embora prevista no ordenamento jurídico brasileiro (art. 37, IX, da Constituição Federal), possui natureza excepcionalíssima, devendo restringir-se a hipóteses efetivamente emergenciais, pontuais e transitórias, jamais podendo ser utilizada como meio de substituir concurso público vigente, como restou evidenciado no presente caso, especialmente em relação aos 35 candidatos convocados que não tomaram posse.

Ora, quando o Poder Público, diante da desistência de 35 candidatos regularmente convocados, opta deliberadamente por ignorar a ordem classificatória do concurso público válido e efetua nova seleção simplificada para o mesmo cargo, ofertando duzentas vagas, não se está diante de necessidade excepcional, mas sim de inequívoca e manifesta demanda permanente — a qual deveria ser suprida com a nomeação dos aprovados no concurso anterior, em estrita observância ao princípio do concurso público e ao postulado da boa-fé administrativa.

Nesse contexto, o comportamento do Município de Cuiabá revela-se contraditório, arbitrário e destituído de motivação idônea, sendo, portanto, suscetível de controle judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Não se desconhece que a nomeação de candidatos fora do número de vagas do edital envolve margem de discricionariedade administrativa, especialmente quanto à conveniência e oportunidade da convocação. Contudo, tal discricionariedade não é absoluta, tampouco escapa ao controle jurisdicional quando exercida de forma arbitrária, abusiva ou em contrariedade aos princípios constitucionais, como no caso em apreço.

Destarte, diante de todo o arcabouço fático-probatório dos autos —
que
evidencia
não apenas a omissão da Administração em convocar os candidatos remanescentes, mas, sobretudo, a realização de contratação precária em larga escala para o mesmo cargo
— resta inquestionável a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, apta a conferir à impetrante o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo para o qual fora aprovada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença e, por conseguinte, conceder a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que proceda à nomeação da impetrante Silvana Ângela da Silva Amorim no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025